Tribunal: TJDFT
Processo: 0700161-25.2022.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700161-25.2022.8.07.0002 RECORRENTE: FERNANDO LOPES OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB). DIREÇÃO PERIGOSA (ART. 308 DO CTB). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. COMPROVAÇÃO DA EMBRIAGUEZ POR OUTROS MEIOS DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há falar em absolvição quando as provas colhidas evidenciam, de forma segura, que o acusado praticou as condutas de embriaguez ao volante e direção perigosa. 2. Após a edição da Lei no 12.760/2012, a realização do teste etílico ou do exame de sangue para a configuração do delito, previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, tornou-se dispensável, passando a ser admitido outros meios de provas para a constatação da embriaguez, como a prova testemunhal. 3. É pacífico na jurisprudência que a palavra dos policiais que participaram das diligências goza de presunção de veracidade e de legitimidade e, quanto corroboradas por outros elementos de prova, como no caso dos autos, é suficiente para amparar a condenação penal. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 306 e 307, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, sob o argumento de que não há provas para subsidiar o decreto condenatório, principalmente diante das inúmeras alterações legislativas e doutrinárias acerca do delito de embriaguez ao volante. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 306 e 307, ambos do Código de Trânsito Brasileiro. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal nos moldes apresentados pela parte recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005